Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-84.2025.8.11.0093
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000411-84.2025.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VILSON STROSCHEIN - CPF: 375.113.600-25 (AGRAVADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a nulidade de processo administrativo ambiental, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou sua redução com base no art. 90, § 4º, do CPC, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece critérios objetivos e percentuais obrigatórios para a fixação dos honorários advocatícios, especialmente nas causas em que figure a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º.
4. A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC é cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no caso concreto.
5. O valor da causa, correspondente à multa administrativa anulada, é perfeitamente mensurável e não se mostra exorbitante, afastando a incidência da exceção legal.
6. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076 veda a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado ou mensurável.
7. Inviável a redução dos honorários pela metade com base no art. 90, § 4º, do CPC, ante a ausência de comprovação do cumprimento integral da obrigação pela parte ré.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“Não é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico for mensurável e não irrisório, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. O reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, desacompanhado do cumprimento integral da obrigação, não autoriza a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 90, § 4º; art. 487, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 (REsp 1.746.072/PR); STF, Tema 1255 (repercussão geral pendente).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno n°
1000411-84.2025.8.11.0093
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que julgou procedente a pretensão inicial formulada por
VILSON STROSCHEIN
em ação declaratória de nulidade de processo administrativo, auto de infração e termo de embargo.

No presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso reitera os argumentos apresentados na apelação, sustentando que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o princípio da razoabilidade deve ser sempre ponderado, máxime se considerar que se trata de ação de simples deslinde, que não demandou maiores intervenções do patrono, por versar praticamente sobre temas de direito que não comportam grandes esforços ou teses jurídicas, nem demandou instrução probatória.

Defende que a prerrogativa dispensada à Fazenda Pública no que concerne à fixação dos honorários por apreciação equitativa do juiz não deixou de existir, ao menos em situações como a dos autos.

Argumenta que o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que reforça ainda mais a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, com a consequente redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 342495353.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido
decisum

deve ser mantido
. Explico.

Na origem, o autor narrou ser possuidor da Fazenda Londrina II, com cerca de 18.000 ha, no Município de Feliz Natal/MT, individualizada pelas matrículas nºs 2915 e 2196 (antiga matrícula nº 216) do RGI de Feliz Natal, conforme contrato de compra e venda datado de 02/08/2012. Alegou que em 23/11/2015, a SEMA lavrou o auto de infração nº 161238 e o termo de embargo nº 121602 (processo administrativo nº 592162016) pelo desmatamento de uma área de 12.500 ha fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, com a aplicação de multa no valor de R$ 125.098,00 (cento e vinte e cinco mil e noventa e oito reais) em desfavor de Isaac Gomes Bezerra, CPF nº 482.450.621-20.

Sustentou que o AR foi enviado para agência de Feliz Natal/MT em 18/03/2016 e retornou pelo motivo "não procurado". Apontou que no dia 19/05/2016 ocorreu a citação por edital, todavia, Isaac Gomes Barros faleceu em 01/04/2015, sendo que nunca foi possuidor ou proprietário da área autuada. Considerou que o processo administrativo estaria eivado de nulidade, seja pela lavratura de auto de infração em desfavor de pessoa falecida que nunca foi possuidora nem proprietária da área, seja por ausência de tentativa de citação pessoal antes da citação por edital.

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação, reconheceu a procedência do pedido inicial, concordando com a tese apresentada pelo autor, requerendo a extinção do feito com base no princípio da analogia ao disposto no art. 26 da Lei 6.830/80, sem a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, o arbitramento dos honorários por equidade e a consequente redução dos honorários de sucumbência pela metade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC c/c art. 90, § 4º, do CPC, em virtude do reconhecimento da procedência do pedido e do cumprimento integral da obrigação pela parte ré.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do processo administrativo nº 592162016, do auto de infração nº 161238 e do termo de embargo nº 121602, em virtude do reconhecimento da procedência do pleito inaugural pela parte ré, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, "a", do CPC. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no princípio da causalidade.

Em sede de apelação, o Estado de Mato Grosso insurgiu-se exclusivamente quanto ao quantum fixado a título de honorários advocatícios, alegando que o valor da causa atualizado é exacerbado. Sustentou que em casos de valores elevados deve ser aplicada a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, conforme jurisprudência do STF, citando diversos precedentes. Argumentou que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria por meio do Tema 1255, que discute a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico forem exorbitantes.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A
controvérsia recursal
cinge-se exclusivamente à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, uma vez que o Estado de Mato Grosso não se insurgiu quanto ao mérito da sentença que declarou a nulidade do processo administrativo, do auto de infração e do termo de embargo.

O agravante sustenta que o valor da causa atualizado é exacerbado, razão pela qual defende a aplicação da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, com a consequente redução dos honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, conforme se depreende da redação do art. 85, § 2º e 3º:

"A
rt. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
[...]"

Por sua vez, o § 8º do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa nas seguintes hipóteses:

"
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
."

No caso em análise, o juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando o percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, com fundamento no princípio da causalidade, considerando que o réu deu causa ao ajuizamento da ação e, após a citação, reconheceu a nulidade do processo administrativo, do auto de infração e do termo de embargo lavrados indevidamente.

O valor atribuído à causa pelo autor foi de R$ 125.098,00 (cento e vinte e cinco mil, noventa e oito reais), correspondente ao valor da multa aplicada no auto de infração questionado, o que se mostra adequado e proporcional ao objeto da demanda.

Nesse contexto,
não se verifica
a hipótese de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, uma vez que o valor da causa não pode ser considerado irrisório ou muito baixo, tampouco se trata de proveito econômico inestimável. Ao contrário, o proveito econômico é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor da multa que deixará de ser exigida em razão da declaração de nulidade do auto de infração.

O recorrente sustenta que o STF tem admitido a fixação de honorários por apreciação equitativa em casos de valores elevados, citando diversos precedentes. Contudo, os precedentes mencionados tratam de situações excepcionais em que os valores das causas eram expressivamente elevados, na casa dos milhões ou bilhões de reais, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, o Tema 1255 do STF mencionado pelo agravante ainda não foi julgado definitivamente, não havendo, portanto, tese vinculante sobre a matéria. A questão submetida à repercussão geral é a possibilidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (artigo 85, § 5º e 8º, do Código de Processo Civil) “
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”,
contudo, não é esta a situação do caso concreto.

Enquanto não houver pronunciamento definitivo do STF sobre o tema, deve prevalecer a interpretação literal do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.746.072/PR (Tema 1076), fixou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC - os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

Portanto, considerando que o valor da causa
não é irrisório nem muito baixo
, e que o proveito econômico
é perfeitamente mensurável
, não há como acolher o pleito do agravante para fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, também não merece acolhimento. O dispositivo invocado estabelece que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso em análise, embora o Estado de Mato Grosso tenha reconhecido a procedência do pedido, não comprovou o cumprimento integral da prestação reconhecida, ou seja,
não demonstrou que efetivamente procedeu à baixa do termo de embargo e ao cancelamento do auto de infração, conforme alegado pelo agravado, por ocasião da apresentação de suas contrarrazões no recurso de apelação.

Assim, não estão presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 90, § 4º, do CPC para a redução dos honorários pela metade.

Dessa forma, como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do decisum monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026